Tribunal: TJDFT
Processo: 0080706-25.2005.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER-DEVER. ANULAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO QUINQUENAL DECADÊNCIA. ART. 54 LEI 9784/1999. REEXAME. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 445.

I - Em que pese a Administração ter o poder-dever de rever seus atos, anulando-os quando eivados de nulidades, há de se observar o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei n. 9784/1999, que no âmbito distrital restou disciplinado pela Lei Distrital n. 2834/2001.

II - Reexame. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal o prazo de cinco anos para o Tribunal de Contas julgar a legalidade do ato de concessão inicial da aposentaria, reforma ou pensão tem início da chegada do processo ao Tribunal de Contas, ainda que em data anterior à vigência da Lei n. 9.784/1999. No caso concreto enfrentado no julgamento do RE n. 636553/RS, o ato inicial da concessão de aposentadoria ocorreu em 1995, o processo chegou ao Tribunal de Contas da União em 1996 e a negativa do registro pela Corte de Contas se deu em 2003. O Supremo Tribunal Federal considerou que decaiu o direito de a administração pública rever o ato nesse caso.

III - O termo inicial do prazo decadencial para a anulação do ato de revisão dos proventos da aposentadoria ocorreu o dia 16.07.1993, o Tribunal de Contas do Distrito Federal decidiu definitivamente sobre a revisão dos proventos da aposentadoria somente em 12 de abril de 2005, vislumbra-se que o ato administrativo que anulou a revisão da aposentadoria ocorreu após cinco anos.

IV – Decaiu o direito de a Administração Pública anular o ato de revisão de aposentadoria, tendo em vista o transcurso do prazo da decisão final prolatada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

V- Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.